Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. INVIABILIDADE.
1. Inviável acolher o pedido de restituição de veículo automotor, quando não houve trânsito em julgado de sentença absolutória, o bem interessa ao processo e está pendente de julgamento recurso interposto pelo Ministério Público, com a possibilidade de perdimento do bem.
2. Recurso desprovido.